Tribunal: TJDFT
Processo: 0750265-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750265-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO S.A., COMERCIAL DE ALIMENTOS JMB LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 61580717 e 61580718) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator